Tribunal: TJSP
Processo: 0013301-72.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Pedido de transferência para outro estabelecimento prisional, próximo à família do detido. Pretendida a remoção. Inadmissibilidade. Cumpre à Secretaria de Administração Penitenciária a adoção da providência reclamada, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Decisão de cunho administrativo. Recurso não provido